Tribunal: STJ
Processo: 0050334-40.2020.8.06.0084
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2242074 - CE(2025/0237561-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: INSTITUTO BENJAMIN SOARES
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
CINTHIA GREYNE ARAUJO DA SILVA - CE028569
MACSIMUS WALESKO DE CASTRO DUARTE - CE034712
LETÍCIA BRENA MATOS MACIEL - CE049619
AGRAVADO
: OBRAS COMUNITARIAS DA DIOCESE DE TIANGUA
ADVOGADOS
: FRANCISCO HELDER ALVES DO NASCIMENTO - CE008638
JOSÉ AUGUSTO PINTO QUIDUTE - PE014524
CARLOS ANTONIO GOMES DE ANDRADE LIMA - PE022797
FRANCISCO NEUDSON FALCÃO CHAVES - CE017620
ELTON LUIS ANDRADE DE FREITAS - CE030877
VICTOR DAVID DE AZEVEDO VALADARES - PE041591
JONES FIGUEIREDO ALVES - PE003525
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A CONVERSÃO
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRECORRIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser irrecorrível a decisão
que determina a conversão do agravo em recurso especial, exceto nas
hipóteses em que não forem observados os requisitos de admissibilidade do
próprio agravo, o que não se verifica na espécie.
2. "A decisão que converte o agravo em recurso especial só é passível de
revisão quando a parte que se sentir prejudica opõe o respectivo recurso,
apontando vícios intransponíveis da admissibilidade do próprio agravo. Nesse
sentido, caso não haja o manejo de recurso, a decisão estabiliza-se,
precluindo o reexame da admissibilidade do agravo. Considerando que contra
a decisão de conversão não fora interposto nenhum recurso, não se pode
retroceder a momento anterior à conversão do agravo, reexaminando os seus
pressupostos de admissibilidade. Em outra palavras, este proceder é vedado
pela chamada preclusão
, que impede a revisão de matérias
pro judicato
decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido
impugnadas pelo recurso cabível no momento próprio." (EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 1.708.238/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/6/2025,
1/7/2025.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55143559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 19:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: fff63cfc-a7d6-47f3-9824-5bcaba94c6e5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55143559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 19:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: fff63cfc-a7d6-47f3-9824-5bcaba94c6e5

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2242074 - CE(2025/0237561-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: INSTITUTO BENJAMIN SOARES
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
CINTHIA GREYNE ARAUJO DA SILVA - CE028569
MACSIMUS WALESKO DE CASTRO DUARTE - CE034712
LETÍCIA BRENA MATOS MACIEL - CE049619
AGRAVADO
: OBRAS COMUNITARIAS DA DIOCESE DE TIANGUA
ADVOGADOS
: FRANCISCO HELDER ALVES DO NASCIMENTO - CE008638
JOSÉ AUGUSTO PINTO QUIDUTE - PE014524
CARLOS ANTONIO GOMES DE ANDRADE LIMA - PE022797
FRANCISCO NEUDSON FALCÃO CHAVES - CE017620
ELTON LUIS ANDRADE DE FREITAS - CE030877
VICTOR DAVID DE AZEVEDO VALADARES - PE041591
JONES FIGUEIREDO ALVES - PE003525
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A CONVERSÃO
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRECORRIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser irrecorrível a decisão
que determina a conversão do agravo em recurso especial, exceto nas
hipóteses em que não forem observados os requisitos de admissibilidade do
próprio agravo, o que não se verifica na espécie.
2. "A decisão que converte o agravo em recurso especial só é passível de
revisão quando a parte que se sentir prejudica opõe o respectivo recurso,
apontando vícios intransponíveis da admissibilidade do próprio agravo. Nesse
sentido, caso não haja o manejo de recurso, a decisão estabiliza-se,
precluindo o reexame da admissibilidade do agravo. Considerando que contra
a decisão de conversão não fora interposto nenhum recurso, não se pode
retroceder a momento anterior à conversão do agravo, reexaminando os seus
pressupostos de admissibilidade. Em outra palavras, este proceder é vedado
pela chamada preclusão
, que impede a revisão de matérias
pro judicato
decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido
impugnadas pelo recurso cabível no momento próprio." (EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 1.708.238/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/6/2025,
1/7/2025.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55143557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 19:23:56
Código de Controle do Documento: 11934821-b85c-4d40-93a7-0d9316b06377

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por INSTITUTO BENJAMIN
SOARESA contra decisão monocrática de minha relatoria deu provimento ao agravo
para determinar sua conversão em recurso especial (fls. 862-869).
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpõe recurso especial, com
fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a e "c"
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ assim ementado (fls. 563-567):

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA
DE
URGÊNCIA
CAUTELAR
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE (ART. 305 DO CPC). PARTE
AUTORA QUE DEMONSTRA PELO CONJUNTO
PROBATÓRIO
TER
MANTIDO
VÍNCULO
ASSOCIATIVO COM A APELADA. RÉ QUE NÃO
DESINCUMBIU-SE
DO
ÔNUS
PROBATÓRIO
PREVISTO NO
II, DO CPC. PRINCÍPIO DA
ART. 373,
LIVRE
ASSOCIAÇÃO.
DESFILIAÇÃO.
DEFERIMENTO. GARANTIA DO ASSOCIADO. ART. 5
o, XX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. Cuida-se de Recurso de Apelação de fls. 476/495
interposto pelo INSTITUTO BENJAMIN SOARES - IBS
em face da Sentença às fls.
proferida pelo Juiz da
470/472,
Vara Única da Comarca de Guaraciaba do Norte, que nos
autos da tutela cautelar antecedente proposta em desfavor
da OBRAS COMUNITÁRIAS DA DIOCESE DE
TIANGUÁ. Na ocasião, o magistrado de origem julgou
improcedente o processo resolvendo o mérito.
II. Inicialmente, analisa-se o pleito de gratuidade da justiça
requestado
pelo
autor,
ora
apelante.
Conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
e desta Corte, a ausência de manifestação do Judiciário
quanto ao pedido de gratuidade da justiça leva à conclusão
de seu deferimento tácito, o que se verifica na espécie.
Dessa feita, é de se reconhecer pelo deferimento tácito da
gratuidade da justiça ao interessado. Passo ao mérito.
III. No mérito, cinge-se o presente deslinde em averiguar
se merece reproche a sentença recorrida que julgando
improcedentes os pleitos autorias, reconheceu a relação
filial-matriz, entre, respectivamente, autor e réu e não de
associados. Aproveitando-se do relatório extraído da
sentença recorrida, observa-se que: “ A parte autora
sustenta que é associado das Obras Comunitárias da
Diocese de Tianguá (OCDT) desde 15 de setembro de
1981, seguindo a previsão estatutária do Instituto Benjamin
Soares, permanecendo este com a administração de seus
bens e serviços através de sua própria diretoria, que detinha
todas as decisões administrativas e patrimoniais, inclusive
a administração da escola. Alega que, a partir do final de
2012, a OCDT começou a exercer ingerências sobre o
patrimônio do Promovente, e em razão disso, solicitou a
sua desvinculação das Obras Comunitárias da Diocese de
Tianguá. Houve negativa de desvinculação por parte da
Documento eletrônico VDA55143557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 19:23:56
Código de Controle do Documento: 11934821-b85c-4d40-93a7-0d9316b06377

Diocese por entender ser inválido o Estatuto do Instituto
Benjamin Soares. Aduz ainda que, em 11 de março de
2020, a Promovida bloqueou o acesso operacional das
contas do Instituto, gerando danos graves que impactaram
na continuidade das atividades do Instituto. A autora
pleiteia, em síntese: em sede de Tutela de Urgência,
requereu fosse expedida ordem judicial para que a OCDT
se abstenha de realizar atos de ingerência sobre o
patrimônio ou administração no estabelecimento, bem
como seja determinado o desbloqueio das contas bancárias
do Instituto Benjamin Soares. No mérito, a condenação da
promovida ao pagamento da importância de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) a título de danos morais, condenação por
danos materiais, bem como a declaração de desvinculação
definitiva entre o IBS e a OCDT. Cautelar indeferida. Em
contestação, o demandado arguiu preliminares e, no mérito,
sustentam que houve uma incorporação do IBS pela
OCDT, negócio jurídico aperfeiçoado em 28 de maio de
1979, quando não se exigiam as formalidades de hoje,
tendo o Estatuto da OCDT deliberado sobre a matéria e
ratificado em Assembleias Gerais Extraordinárias. Requer
o indeferimento dos pedidos do autor.” Pois bem. IV.
Compulsando os autos, extrai-se que a parte autora, ora
recorrente, Instituto Benjamin Soares(fls.
) foi criada
28/34
em 17 de março de 1977, pelo Vigário Mons. Antonino
Cordeiro Soares, sendo, em um primeiro momento
pertencente à Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres de
Guaraciaba do
e, empós, entregue à Congregação
Norte/CE
das Missionárias Reparadoras do Coração de Jesus, por
contrato de usufruto perpétuo, que seria administrado por
uma Diretoria composta de uma diretora, uma secretária e
uma tesoureira. Às fls.
consta o registro da Pessoa
93/94,
jurídica, “ Instituto Benjamin Soares”.
V. Sobre a história da edificação e administração do
Instituto Benjamin Soares, ora apelante, oportuno lembrar
trecho da obra do historiador José Luís Lira pertinente ao
assunto: (...) A instalação do Instituto na sua atual sede
ocorreu no dia 24 de março de 1960. O imóvel em que está
foi adquirido do Sr. Leopoldo Gonçalves Rosa e de dona
Aretusa de Sousa Carvalho Rosa, Escritura Pública de
Compra e Venda, datada de 17 de janeiro de 1958,
transcrita no Livro do Tombo Paroquial, tendo como
recursos principais a dotação testamentária feita pela Sra.
Maria Ruth Soares, em testamento datado de 14 de janeiro
de 1957, no qual ela deixa três casas que possuía em
Guaraciaba do Norte "e o seu Sítio Campestre, no mesmo
Município, para serem entregues ao Vigário de Guaraciaba
do Norte, para a fundação de um patronato que deverá ser
dirigido, de preferência, por religiosas", expressando sua
vontade de doadora. A administração do Instituto é feita
por religiosas e inicialmente, o Instituto foi entregue à
Congregação das Filhas de Santa Catarina de Sena que
permaneceu na gestão até 14 de fevereiro de 1976. A
Congregação que substituiu as Irmãs de Santa Catarina foi
a dos Santos Anjos Adoradores da Santíssima Trindade,
cujas representantes chegaram à Paróquia em 18 de março
de 1976 e nela passaram menos de dois anos, sendo
Documento eletrônico VDA55143557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 19:23:56
Código de Controle do Documento: 11934821-b85c-4d40-93a7-0d9316b06377

substituídas pelas Irmãs Missionárias Reparadoras do
Coração de Jesus em 15 de janeiro de 1978, permanecendo
na administração até a presente data, tanto pelo benemérito
trabalho que realizou e realiza na Escola, quanto pela letra
estatutária que estabelece que a administração não pode ser
alterada, pois que o fundador, estabeleceu um "contrato de
usufruto perpétuo". Todos estes dados e outros mais estão
registrados no Livro do Tombo Paroquial, contudo, ao
manusear o Livro, nele encontrei o discurso pronunciado
naquele 15 de janeiro de 1978, pelo fundador do Instituto,
Mons. Antonino Cordeiro Soares que, dada sua
historicidade, aqui transcrevemos. ( Nossa senhora dos
Prazeres e a História de Guaraciaba do Norte, Fortaleza:
Expressão Gráfica e editora Ltda, 2021, p.
)
173/175
VI. Veja-se o que dispõe o estatuto social acerca da
administração da instituição e de seu patrimônio:
° -
Art. 5
O Patrimônio do Instituto Benjamin Soares é constituido
das doações particulares que foram e serão feitas e de
verbas, subvenções, auxilio e doações dos poderes públicos
que lhe forem destinadas, mensalidades escolares, e outras
rendas. § 1°. ATRIBUIÇÕES DA DIRETORA GERAL
PERANTE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS serão as
seguintes: Gerenciar as atividades em intuições financeiras
como: abrir contas de deposito, autorizar cobranças,
receber, passar recibos e dar quitação, solicitar saldos,
extratos e comprovantes, requisitar talonários de cheques,
autorizar debito em conta relativo a operações, retirar
cheques devolvidos, emitir cheques, requisitar cartão
eletrônico, movimentar conta corrente com cartão
magnético
eletrônico,

cheques,
sustar/contra-ordenar
cancelar
cheques,
baixar
cheques,
efetuar
financeiras, cadastrar, alterar e
resgates/aplicações
desbloquear senhas, efetuar saques em conta corrente e
poupança, efetuar pagamentos e transferências por meio de
eletrônico, liberar arquivos de pagamentos no gerenciador
financeiro, solicitar
de investimentos e
saldos/extratos
operações de credito, emitir comprovantes, encerrar contas
de deposito, consultar obrigações do debito direto
autorizado, autorizar adesão e movimentação de pontos e
atualizar faturamento pelo gerenciador financeiro. § 2° AS
ATRIBUIÇÕES DA TESOUREIRA PERANTE À
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS serão as seguintes:
Receber mensalidades, analisar e elaborar fluxo de caixa
diário, projetar orçamento financeiro e consolidar
informações enviadas por áreas da instituição, realizar
conciliação
bancária
e
escrituração
contábil
dos
pagamentos e recebimentos, monitorar o relatório de status
de pagamentos e ter as mesmas atribuições do diretor geral
com relação às Instituições Financeiras concedida a
Diretora, conforme descritas no Art.5° § 1o.
° - A
Art. 5
totatidade das rendas apuradas será aplicada em beneficio
da própria Entidade, no caso, o Instituto Benjamin Soares.
VII. Ocorre que, no dia 15 de setembro do ano de 1981, o
requerente, conforme elencado em sede de exordial, passou
a integrar a “Obras Comunitárias da Diocese de Tianguá”,
consoante vê-se das atas de assembleias de fls. 247/257.
Sucede que o imbróglio processual reside unicamente no
Documento eletrônico VDA55143557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 19:23:56
Código de Controle do Documento: 11934821-b85c-4d40-93a7-0d9316b06377

tocante à natureza jurídica existente entre autor e réu, se de
vínculo associativo ou filial.
VIII. É certo que inobstante a parte promovida alegue que
houve de fato uma incorporação entre a instituição
filantrópica autora e a apelada, pelo conjunto probatório
acostado não há como comprovar suficientemente a
ocorrência do instituto suscitado, haja vista que as próprias
atas das assembleias juntadas aos fólios processuais de
não evidenciam, fundamentalmente tal desiderato,
247/257,
limitando-se apenas a registrar a mera integração da
promovente junto a parte ré, sem limitar a autonomia
administrativa e financeira do requerente, refletindo-se
numa mera associação voltada à benefícios fiscais e
tributários. Doutro modo, pode- se dizer que a Parte ré que
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia,
imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo
Civil .
IX. Do contrário, constata-se verossimilhança das
alegações autorais, senão vejamos. Compulsando os
presentes fólios processuais, pode-se dizer que o autor, na
qualidade de instituição filantrópica, comprovou a
independência administrativa e financeira da requerente,
que sempre seguiu suas políticas e estratégias, com
nomeação própria de diretoria, e que possui registro próprio
( fls.
), autônomo, características inobservadas em
93/94
qualquer tipo de filial, sucursal ou agência. Dessa feita, há
que se concluir que a parte autora, ora apelante, dota de
personalidade jurídica própria, com registro civil de pessoa
jurídica, consoante o documento de fls.
bem como
93/94,
demonstrado sua autonomia e independência frente a ré,
consolidou apenas e tão somente um vínculo associativo na
qualidade de instituição filantrópica com a requerida, não
havendo que se falar em relação de matriz e filial.
X. Caracterizado, portanto, a natureza associativa que une
autor e réu, cumpre mencionar as disposições do Código
Civil e da Constituição Federal de 1988, que regem o
presente instituto: “Art. 53. Constituem-se as associações
pela união de pessoas que se organizem para fins não
econômicos. Parágrafo único. Não há, entre os associados,
direitos e obrigações recíprocos [...] ” Veja o que dispõe a
Carta Política de 1988, no seu
o, incisos XVIII, XIX e
art 5
XX:
o Todos são iguais perante a lei, sem distinção
Art. 5
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: [...] XVIII - a criação de
associações e, na forma da lei, a de cooperativas
independem de autorização, sendo vedada a interferência
estatal em seu funcionamento; XIX- a s associações só
poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas
atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no
primeiro caso, o trânsito em julgado; XX-ninguém poderá
ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.
XI. Assim, a liberdade de associação abarca o direito de o
associado se desligar da associação, sendo certo que esse
direito encontra expressa previsão no inciso XX do
o
art. 5
da Constituição Federal , o qual estabelece que “ninguém
Documento eletrônico VDA55143557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 19:23:56
Código de Controle do Documento: 11934821-b85c-4d40-93a7-0d9316b06377

poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer
associado”. No caso dos autos, ficou incontroverso que o
autor fazia parte do quadro de associados da ré, deixando
de se interessar na permanência. Registre-se que não
poderia a parte autora ser obrigada a se manter associada,
considerando-se que, de acordo com a regra constitucional
da livre associação, ninguém pode ser compelido a
permanecer associado, de forma que o pedido de
desligamento configura verdadeiro exercício de um direito
potestativo, ao qual deve se submeter a associação.
PRECEDENTES. Assim, a desvinculação definitiva entre a
parte autora, Instituto Benjamin Soares e a parte ré, ora
apelada, Obras Comunitárias da Diocese de Tianguá –
Ocdt, é medida que se impõe.
XII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de
determinar a desvinculação definitiva entre autor e réu,
declarando a Congregação das Missionárias Reparadoras
do Coração de Jesus à administração da parte autora.

Embargos de declaração rejeitados (fl. 659):

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO
CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO NESSA SEARA RECURSAL DE
MATÉRIA JÁ DECIDIDA. SÚMULA 18 DO TJ/CE.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
ACÓRDÃO MANTIDO.
I. A embargante alega que há, no julgado vergastado, as
seguintes omissões: (I) não enfrentou todos os argumentos
trazidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador (inciso VI, do § 1o, do
do CPC); (II) deixou de seguir o enunciado de
art. 489,
súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte,
sem demonstrar a existência de distinção no caso ou a
superação do entendimento. Por fim, requereu o
prequestionamento de toda matéria arguida em seus
aclaratórios.
II. Contudo, não deve prosperar a sua irresignação. Isso
porque, a embargada, na qualidade de instituição
financeira, comprovou a sua independência administrativa
e financeira, tendo seguidos suas políticas e estratégias,
com nomeação própria de diretoria, possuindo registro
próprio e autônomo. I
II. Sobre os demais pontos levantados nos aclaratórios,
verifica-se tão somente o inconformismo e insatisfação da
recorrente quanto ao resultado do julgado que lhe foi
desfavorável, uma vez que houve uma análise minuciosa
da insurgência manejada pela ora embargada, ao final,
tendo sido apresentado o devido fundamento para acolher a
pretensão recursal deduzida pela parte adversa.
IV. Ademais, sobre a temática do prequestionamento, a
atual regra processual dispensa o tribunal da indicação
analítica e pontual da suscitação feita para fins de
prequestionamento, bastando para o pressuposto recursal a
simples suscitação em sede aclaratória, conforme dicção
expressa do
do Código de Processo Civil.
art. 1.025
Documento eletrônico VDA55143557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 19:23:56
Código de Controle do Documento: 11934821-b85c-4d40-93a7-0d9316b06377

V. Embargos Declaratórios conhecidos e não providos.
Acórdão mantido.

Nas razões do agravo interno, sustenta que:

As provas foram aferidas pelo Tribunal, e apesar de não
verificada qualquer modificação na situação financeira
(conforme EXPRESSO NO ACÓRDÃO e por isso a
desonestidade de revolvimento de provas) a douta e justa
sentença de 1o grau foi reformada.
Assim, não havendo necessidade de revolvimento de
provas, não incide a súmula 7, pelo se IMPUGNA
ESPECIFICAMENTE
OS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO, requerendo o seguimento e apreciação do Resp
. (fl. 244)

Aduz, ainda, que:

A decisão que converteu o AR Esp em R Esp é obscura e
carente de fundamentação adequada ao limitar-se a
reconhecer que as razões da agravante (OCDT) são
"relevantes".
O IBS, enquanto Agravado, baseou sua defesa na
manutenção das premissas fáticas (autonomia e vínculo
associativo) e nos óbices sumulares aplicados. A Decisão,
ao inverter o resultado, omite-se quanto à análise de como
os argumentos da OCDT superam o direito de
desassociação do IBS (Art. 5o, XX, CF) e a conclusão da
instância ordinária, violando o dever de motivação.
Portanto, a manutenção da conversão depende de
esclarecimento sobre quais razões da OCDT foram
consideradas aptas a afastar, simultaneamente, as Súmulas
7 e
(fl. 904)
211/STJ.

A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 910-920)
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O agravo interno não merece prosperar.
Conforme posto na decisão ora agravada, a jurisprudência do STJ é firme
no sentido de ser irrecorrível a decisão que determina a conversão do agravo em recurso
especial, exceto nas hipóteses em que não forem observados os requisitos de
admissibilidade do próprio agravo, o que não se verifica na espécie.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO CIVIL
Documento eletrônico VDA55143557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 19:23:56
Código de Controle do Documento: 11934821-b85c-4d40-93a7-0d9316b06377

PÚBLICA. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS
COMPROVATÓRIOS. CONVERSÃO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ firmou novo entendimento no
sentido de que uma vez lançada a informação, no
calendário judicial, disponibilizado pelo site do Tribunal de
origem, da existência de suspensão local de prazo, deve ser
considerada idônea a juntada desse documento pela parte
para fins de comprovação do feriado local.
2. No caso, a operadora do plano de saúde trouxe, aos
autos, todos os atos normativos e decretos que comprovam
a efetiva suspensão dos prazos processuais, especialmente
dos processos que tramitavam em meio físico. Por sua vez,
o agravante fez apenas ilações sobre a intempestividade
recursal,
porém,
não
trouxe
nenhum
documento
comprobatório acerca da suposta ocorrência, nem sequer
indicou qual portaria ou decreto judiciário que estivesse,
por acaso, faltando.
Assim, em atenção aos princípios da boa-fé processual, da
cooperação e da primazia do julgamento do mérito, que
devem ser observados pelas partes do processo e pelo
Juízo, a tempestividade do agravo em recurso especial é
indene de dúvidas.
3. É incabível agravo interno para impugnar decisão que
converte agravo em recurso especial para melhor exame,
em virtude do disposto no
§ 2o, do RISTJ,
art. 258,
aplicável por analogia.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa
extensão, desprovido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.212.747/BA,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
DJe de
)
9/9/2024,
11/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS. DECISÃO QUE CONVERTEU O AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECORRIBILILIDADE
EXCEPCIONAL. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO.
1. A decisão do relator que converte o agravo em recurso
especial é, em regra, irrecorrível. Todavia, em hipóteses
excepcionais nas quais se discutem os requisitos de
admissibilidade do próprio agravo admite-se a interposição
de recurso.
2. A Corte Especial do STJ consolidou entendimento no
sentido de que havendo duplicidade de intimações,
prevalece aquela realizada pelo Portal Eletrônico. Partindo
dessa premissa, o agravo interposto contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial é tempestivo.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 1.786.432/RJ,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
16/8/2021,
)
19/8/2021.
Documento eletrônico VDA55143557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 19:23:56
Código de Controle do Documento: 11934821-b85c-4d40-93a7-0d9316b06377

A decisão que converte o agravo em recurso especial só é passível de
revisão quando a parte que se sentir prejudica opõe o respectivo recurso, apontando
vícios intransponíveis da admissibilidade do próprio agravo. Nesse sentido, caso não haja
o manejo de recurso, a decisão estabiliza-se, precluindo o reexame da admissibilidade do
agravo. Considerando que contra a decisão de conversão não fora interposto nenhum
recurso, não se pode retroceder a momento anterior à conversão do agravo,
reexaminando os seus pressupostos de admissibilidade. Em outra palavras, este proceder
é vedado pela chamada preclusão
, que impede a revisão de matérias
pro judicato
decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido impugnadas
pelo recurso cabível no momento próprio. (EDcl no
relator
REsp n. 1.708.238/SP,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
10/6/2025,
)
1/7/2025.
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência
de qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55143557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 19:23:56
Código de Controle do Documento: 11934821-b85c-4d40-93a7-0d9316b06377

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.242.074 / CE
Número Registro: 2025/023756-15
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00503344020208060084 503344020208060084
Sessão Virtual de 10/03/2026 a 16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OBRAS COMUNITARIAS DA DIOCESE DE TIANGUA
ADVOGADOS
: FRANCISCO HELDER ALVES DO NASCIMENTO - CE008638
JOSÉ AUGUSTO PINTO QUIDUTE - PE014524
CARLOS ANTONIO GOMES DE ANDRADE LIMA - PE022797
FRANCISCO NEUDSON FALCÃO CHAVES - CE017620
ELTON LUIS ANDRADE DE FREITAS - CE030877
VICTOR DAVID DE AZEVEDO VALADARES - PE041591
JONES FIGUEIREDO ALVES - PE003525
RECORRIDO
: INSTITUTO BENJAMIN SOARES
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
CINTHIA GREYNE ARAUJO DA SILVA - CE028569
MACSIMUS WALESKO DE CASTRO DUARTE - CE034712
LETÍCIA BRENA MATOS MACIEL - CE049619
ASSUNTO
: PERDAS E DANOSINADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOSOBRIGAÇÕES -
PERDAS E DANOSINADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOSDIREITO CIVIL -
PERDAS E DANOSINADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOSOBRIGAÇÕES -
PERDAS E DANOSINADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: INSTITUTO BENJAMIN SOARES
ADVOGADOS : PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
CINTHIA GREYNE ARAUJO DA SILVA - CE028569
Documento eletrônico VDA55102365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 14:32:31
Código de Controle do Documento: e8bf5002-6b64-43ec-b65b-2c7440ba9fd4

MACSIMUS WALESKO DE CASTRO DUARTE - CE034712
LETÍCIA BRENA MATOS MACIEL - CE049619
AGRAVADO
: OBRAS COMUNITARIAS DA DIOCESE DE TIANGUA
ADVOGADOS : FRANCISCO HELDER ALVES DO NASCIMENTO - CE008638
JOSÉ AUGUSTO PINTO QUIDUTE - PE014524
CARLOS ANTONIO GOMES DE ANDRADE LIMA - PE022797
FRANCISCO NEUDSON FALCÃO CHAVES - CE017620
ELTON LUIS ANDRADE DE FREITAS - CE030877
VICTOR DAVID DE AZEVEDO VALADARES - PE041591
JONES FIGUEIREDO ALVES - PE003525
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 10/03/2026 a 16
/03/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy Andrighi
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55102365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 14:32:31
Código de Controle do Documento: e8bf5002-6b64-43ec-b65b-2c7440ba9fd4